Tribunal: TJMT
Processo: 1042756-32.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042756-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CONDOMINIO CHAPADA DOS SABIAS - CNPJ: 32.798.026/0001-13 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), MARLOS WALDECLESON FERREIRA DE MENEZES - CPF: 697.248.811-72 (APELADO), SAMIRA IBRAHIM KHARGY GOMES - CNPJ: 30.324.846/0001-48 (APELANTE), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:
SAMIRA IBRAHIM KHARGY GOMES

APELADO:

CONDOMINIO CHAPADA DOS SABIAS

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. MÉRITO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA PENAL. EXIGIBILIDADE CONTESTADA. CONTROVÉRSIA QUANTO À CULPA PELA RESCISÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA EXECUTIVA INADEQUADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Samira Ibrahim
Khargy
Gomes (MS Terceirizações e Serviços) contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução ajuizados pelo Condomínio Chapada dos Sabiás, reconhecendo a inexigibilidade de cláusula penal contratual diante de controvérsia quanto à responsabilidade pela rescisão do contrato de prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à análise recursal são:

(i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral; e

(
ii
) a exigibilidade da cláusula penal prevista em contrato rescindido antecipadamente, quando existe controvérsia fática relevante sobre a culpa pela extinção contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide está fundamentado em prova documental considerada suficiente pelo magistrado, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4. A cláusula penal possui natureza acessória e está vinculada à ocorrência de rescisão imotivada ou culposa. Existindo controvérsia substancial sobre quem deu causa à ruptura contratual, impõe-se o afastamento da via executiva, por ausência de certeza e exigibilidade do crédito.

5. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a cobrança de multa contratual em caso de rescisão exige, previamente, o esclarecimento judicial acerca da parte inadimplente, por meio de ação de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova oral considerada desnecessária e suficientes são os documentos constantes dos autos.

2. A cláusula penal contratual não é exigível na via executiva quando há controvérsia relevante sobre a parte responsável pela rescisão do contrato."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 355, I; 370,
p.u
.; 783; 784, III; CC, art. 408.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 26.171/PR; TJ-SP,
ApCiv
1005552-79.2023.8.26.0047, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 10.06.2024; TJ-MG,
ApCiv
5154125-96.2018.8.13.0024, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 07.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Samira Ibrahim
Khargy
Gomes (MS Terceirizações e Serviços) contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo Condomínio Chapada dos Sabiás, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 1037353-82.2022.8.11.0041.

Na origem, a embargante, ora apelada, sustentou a inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo que embasava a execução ajuizada pela ora apelante, fundada em cláusula penal constante de contrato de prestação de serviços, cuja rescisão se deu antes do prazo mínimo de 24 meses.

A sentença recorrida reconheceu que a controvérsia sobre a causa da rescisão contratual — se por inadimplemento da empresa contratada ou por conduta ilícita do síndico do condomínio — impede o reconhecimento da
exigibilidade do título, por demandar dilação probatória incompatível com o rito executivo. Julgou, assim, procedentes os embargos e extinguiu a execução, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
diante do indeferimento da produção de prova oral requerida oportunamente
.

Mérito Recursal.

Alega que a rescisão do contrato decorreu de justa causa, diante da prática de assédio sexual por parte do síndico do condomínio contra funcionário da contratada, fato que teria motivado a rescisão com base em cláusula específica do contrato. Defende, com isso, a exigibilidade da cláusula penal cobrada na execução.

O recurso foi interposto tempestivamente
e as custas foram devidamente recolhidas.

(ID
31
7461892
).

A parte
recorrida
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
3
1
5206968
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
SAMIRA IBRAHIM KHARGY GOMES

APELADO:

CONDOMINIO CHAPADA DOS SABIAS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
anteriormente
,
trata-se
de Apelação Cível interposta por Samira Ibrahim
Khargy
Gomes (MS Terceirizações e Serviços) contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo Condomínio Chapada dos Sabiás, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 1037353-82.2022.8.11.0041.

Na origem, a embargante, ora apelada, sustentou a inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo que embasava a execução ajuizada pela ora apelante, fundada em cláusula penal constante de contrato de prestação de serviços, cuja rescisão se deu antes do prazo mínimo de 24 meses.

A sentença recorrida reconheceu que a controvérsia sobre a causa da rescisão contratual — se por inadimplemento da empresa contratada ou por conduta ilícita do síndico do condomínio — impede o reconhecimento da exigibilidade do título, por demandar dilação probatória incompatível com o rito executivo. Julgou, assim, procedentes os embargos e extinguiu a execução, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

Inconformada, a apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de
prova oral requerida oportunamente. No mérito, alega que a rescisão do contrato decorreu de justa causa, diante da prática de assédio sexual por parte do síndico do condomínio contra funcionário da contratada, fato que teria motivado a rescisão com base em cláusula específica do contrato. Defende, com isso, a exigibilidade da cláusula penal cobrada na execução.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Condomínio Chapada dos Sabiás, no sentido de que a sentença deve ser mantida, pois ausentes os requisitos do título executivo, especialmente diante da controvérsia quanto ao inadimplemento contratual. Ressalta que o conjunto probatório dos autos demonstra reiterados descumprimentos contratuais por parte da empresa contratada, afastando a versão da apelante.

Pois bem.

Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas tanto nas contrarrazões quanto no apelo interposto.

Preliminar.

Do cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória.

A apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que teve indeferido seu pedido de produção de prova oral, o qual visava demonstrar que a rescisão do contrato de prestação de serviços ocorreu por justa causa atribuível ao síndico do condomínio recorrido, em virtude da prática de suposto assédio sexual contra funcionário da empresa contratada.

Todavia, razão não lhe assiste.

O juízo de origem fundamentou com clareza a opção pelo julgamento antecipado da lide, com amparo no art. 355, I, do Código de Processo Civil, por
entender que o cerne da controvérsia – a exigibilidade da cláusula penal decorrente da rescisão contratual – está condicionada à apuração de fatos controvertidos que não poderiam ser resolvidos no rito dos embargos à execução.

O julgador, na condição de destinatário da prova, detém poderes para indeferir a produção de provas que considerar irrelevantes, protelatórias ou desnecessárias à formação do seu convencimento, conforme preconiza o art. 370, parágrafo único, do CPC.
No caso concreto, constatou-se a existência de documentos suficientes para constatar a controvérsia substancial sobre a origem da ruptura contratual, o que, por si, já revela a necessidade de processo de conhecimento.

Ademais, conforme reiteradamente tem decidido a jurisprudência, não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de prova reputada desnecessária ou ineficaz para o deslinde da controvérsia, sobretudo quando o conjunto documental já se revela suficiente à formação do convencimento.

Aliás, este
também
é o entendimento da jurisprudência caseira,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E DANOS MORAIS. POSSE DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO APENAS DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
III. Razões de decidir

3. O possuidor de má-fé apenas tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias, conforme artigo 1.220 do Código Civil.

4. A ausência de prova mínima da realização das benfeitorias impede a indenização pleiteada.

5. Não há cerceamento de defesa quando a prova documental
constante dos autos é suficiente ao deslinde da causa.

6. A justiça gratuita foi corretamente deferida, não havendo prova suficiente da capacidade econômica do autor.

7. Inexistindo ato ilícito indenizável, não há que se falar em danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"O possuidor de má-fé tem direito apenas à indenização por benfeitorias necessárias, nos termos do art. 1.220 do Código Civil. A ausência de prova mínima inviabiliza a indenização pretendida.
Não há cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente.
Mantém-se a gratuidade de justiça na falta de prova da capacidade financeira do autor. Danos morais não configurados diante da ausência de ilícito indenizável.
[...]”

(N.U 1011477-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025)

Logo, não há nulidade a ser reconhecida, razão pela qual rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Dessa forma, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

Mérito Recursal.

2.1.
Da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título
.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de cobrança, por meio de execução, da multa contratual estipulada em cláusula penal, diante da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços.

É incontroverso que o contrato celebrado entre as partes, assinado por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC. No entanto, como é consabido, a execução exige título revestido dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, conforme estabelece o art. 783 do mesmo diploma legal.

Na espécie, a
cláusula 7.2 do contrato
prevê que, havendo rescisão contratual antes do prazo inicial de 24 meses, incidirá multa de 50% sobre os valores devidos até o final do período pactuado.

A propósito:

“
7.2. Na hipótese de rescisão contratual por ambas as partes antes do período inicial de 24 meses, fica estipulada a multa prevista pelo art. 603 do código civil (50% dos valores dos serviços até o prazo final). Após o prazo inicial de 24 meses, não havendo manifestação pelas partes, o contrato passará a vigorar por prazo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias.
”

Contudo,
tal penalidade é expressamente vinculada à ocorrência da rescisão imotivada ou culposa da relação contratual.

Verifica-se, entretanto, nos autos, acirrada controvérsia
quanto à responsabilidade pela extinção do vínculo contratual, com versões antagônicas sobre o motivo da rescisão:
de um lado, o condomínio embargante
alega reiterados descumprimentos contratuais por parte da empresa, devidamente notificados e documentados
; de outro, a contratada
/recorrente
sustenta que a motivação
decorreu de comportamento ilícito do síndico do condomínio, que teria praticado atos assemelhados a assédio sexual.

Essa divergência, longe de se tratar de mera formalidade, atinge diretamente o núcleo da obrigação exequenda. A depender de quem se revele culpado pela rescisão, a multa poderá ou não ser exigida. Trata-se, portanto, de matéria que demanda cognição exauriente, própria de processo de conhecimento, e não de execução.

A jurisprudência dominante é pacífica ao reconhecer que a execução de cláusula penal contratual não pode prescindir da prévia definição da parte
culpada pela rescisão, sendo inadmissível a cobrança coercitiva enquanto persistirem dúvidas relevantes sobre o fato gerador da obrigação.

Nessa esteira,
trago
à baila precedentes da jurisprudência
hodierna
,
in
verbis
:

“
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CONTRATO DE ALUGUEL RESCINDIDO ANTECIPADAMENTE
– COBRANÇA DA MULTA CONTRATUAL NA VIA EXECUTIVA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
”

(TJ-SP - RI: 00053208220198260481 SP 0005320-82.2019 .8.26.0481, Relator.: Thais
Migliorança
Munhoz, Data de Julgamento: 16/11/2020, 2a Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 16/11/2020)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ELEVADOR.
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. EXEQUIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO EXECUTIVO. ART. 784, III, DO CPC. ART. 783 DO CPC. REQUISITOS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO. ARTS. 485, IV, E 803, I, DO CPC. CONVERSÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO APÓS A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. - O documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas constitui título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC). A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível (
art
.
783 do CPC) - "Não constitui título executivo o documento em que se consigna obrigação, cuja existência está condicionada a fatos dependentes de prova.
É o que ocorre quando consista em contrato em que o surgimento da obrigação de uma das partes vincula-se a determinada prestação da outra. Necessidade, para instaurar-se o processo de execução, que o exequente apresente título do qual, por si só, deflua a obrigação de pagar. Impossibilidade de a matéria ser remetida para apuração em eventuais embargos, que estes se destinam a desconstituir o título anteriormente apresentado e não a propiciar sua formação”.
(STJ, REsp: 26171/PR) - No caso concreto, o contrato de compra e venda, instalação e montagem de elevador não atende aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título (
arts
. 783 e 784, III, do CPC). Tal situação dá ensejo à extinção da execução, nos termos dos
arts
. 485, IV, e 803, I, do CPC - Após a citação válida e regular da parte ré,
é impossível a conversão da ação executiva em ação de conhecimento.
”

(TJ-MG - Apelação Cível: 5154125-96.2018.8.13 .0024 1.0000.24.084495-1/001, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 07/05/2024, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024)

EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA EMBARGADA PROVIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. CRÉDITO INTEGRADO POR NOTAS E MULTA COMPENSATÓRIA.
NECESSIDADE DA DISCUSSÃO DA INFRAÇÃO CONTRATUAL EM AÇÃO DE CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÃO SOBRE AS NOTAS PENDENTES. FALTA DE PLANILHA DETALHADA. CONTRATO SEM A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Recurso da embargante. Contrato de representação sem a assinatura de duas testemunhas. Ausência de assinatura de uma das testemunhas. Ponto que, por si só, não era suficiente para impedir a execução. Precedentes do STJ e da Turma Julgadora. Entretanto, a exequente não demonstrou a liquidez do crédito executado e integrado por dois pontos: (a) notas de comissão e (b) multa compensatória. A comissão de R$ 12 .914,00 não foi explicada e nem tampouco demonstrada. A exequente sequer trouxe planilha exigida pelo art. 798, inciso I, alínea b do CPC.
E a multa compensatória de R$ 100 .000,00 baseou-se numa suposta infração contratual, que não foi admitida pela parte devedora e exigia o ajuizamento de ação de conhecimento. Ausência de prova documental daquela infração. Precedentes do TJSP e da Turma Julgadora.
Reconhecimento da ausência de título executivo líquido. Embargos à execução julgados procedentes em segundo grau, extinguindo-se a ação de execução. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1005552-79 .2023.8.26.0047 Assis, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 10/06/2024, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)

No caso em apreço, verifica-se que ambas as partes carrearam aos autos
vasta documentação, composta por notificações, declarações de empregados, registros audiovisuais e contranotificações
, conforme se observa dos
IDs
no 315206434, 315206879 e seguintes
, além de terem requerido a produção de prova oral. Tal circunstância revela a existência de controvérsia fática relevante, que afasta a liquidez e a exigibilidade do título apresentado,
mostrando-se, portanto, inadequada a via executiva eleita.

Cumpre salientar que
a multa contratual, a título de cláusula penal, possui natureza acessória e está condicionada à configuração do inadimplemento
, conforme dispõe o art. 408 do Código Civil. Assim, enquanto não houver pronunciamento judicial definitivo acerca de qual das partes deu causa ao descumprimento contratual,
não é possível reconhecer a exigibilidade da referida penalidade.

Por essas razões, revela-se acertada a sentença que acolheu os embargos à execução para reconhecer a inexigibilidade da obrigação, sem prejuízo do ajuizamento de ação de conhecimento próprio, caso a credora deseje discutir o mérito da responsabilidade contratual e eventual indenização.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1o Grau,
em desfavor da recorrente,
para
o patamar de
1
3
% (
treze
por cento)
sobre o
valor atualizado da
execução
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025